Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-84.2023.8.11.0025
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001522-84.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0098-73 (RECORRENTE), YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO - CPF: 037.107.496-70 (ADVOGADO), BRUNO AFONSO TEIXEIRA - CPF: 033.971.486-77 (ADVOGADO), LINO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 733.258.727-00 (RECORRIDO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE ÔNIBUS. TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL. GRATUIDADE E DESCONTO PARA IDOSOS. LIMITAÇÃO A VEÍCULOS NA MODALIDADE CONVENCIONAL. ÔNIBUS LOTADO. PASSAGEM ADQUIRIDA EM CATEGORA EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) garante à pessoa idosa com renda inferior a 2 (dois) salários mínimos a gratuidade ou, no mínimo, desconto de 50% no valor da passagem intermunicipal
convencional
, nos termos da Resolução

ANTT Nº 1692 DE 24/10/2006
.

Passagem adquirida pela pessoa idosa na modalidade “executiva” não se encontra abrangida pelo referido benefício, consoante norma regulamentadora vigente, não dá ensejo à restituição do valor pago.

Em ausência de falha na prestação do serviço oferecido pela empresa, dano moral indevido.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001522-84.2023.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Empresa Gontijo de Transportes S.A.

Recorrida(s):

Lino Francisco de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, opino pelo
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido para:

1) Condenar
a Requerida na reparação por danos materiais no valor de
R$ 224,00 (duzentos e vinte e quaro reais),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil;

2)
Condenar
na reparação por
danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso.”

No caso em tela, o Reclamante pleiteiou a restituição em dobro e indenização por dano moral em razão do não oferecimento de passagem de linha intermunicipal gratuita ou, alternativamente, com desconto de 50%, que lhe seria direito, em razão de ser pessoa idosa. Alega que, ao tentar adquirir passagem de Uberlândia-MG com destino a Cuiabá-MT para o dia 17/12/2022, solicitou o benefício de passagem gratuita, por se tratar de pessoa idosa. Após ter o pedido negado, sob o argumento de que tais passagens já teriam sido disponibilizadas, solicitou o desconto de 50% sobre o valor total da passagem, a que teria direito em razão da sua renda, e informou que, mais uma vez, teve o pedido recusado pela empresa. Aduz, ainda, que efetuou a compra no valor cheio de bilhete da categoria executiva, no mesmo trecho e na mesma data, e, ao tentar ressarcimento de 50% do valor pago, não teve seu pedido atendido.

A empresa aduz que a obrigação de fornecer passagem gratuita ou com desconto de 50% para idosos seria aplicável apenas aos serviços convencionais, o que não era o caso em tela, uma vez que o autor adquiriu bilhete da categoria executiva e requer a improcedência dos pedidos.

Pois bem, analisando os autos, restou incontroverso que, no dia 11/12/2022, o autor adquiriu passagem na
categoria executiva
para a cidade de Cuiabá/MT no dia 17/12/2022, bem como efetuou o pagamento da integralidade desta.

Verifico que a empresa de transporte terrestre, ora Recorrente, comprovou que, na referida data, todos os assentos da linha convencional, no trecho e período solicitados pelo autor, já estavam vendidos, razão pela qual não seria possível adquirir passagens, com ou sem o referido benefício.

Como o autor optou por adquirir um bilhete para a mesma data, no entanto, na categoria executiva, entendo que não faz jus à gratuidade da passagem ou ao desconto pleiteado.

Ora, assim dispõe o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), sobre a gratuidade dos bilhetes vendidos aos idosos no transporte coletivo:

Art. 39.
Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

§ 1º Para ter acesso à gratuidade, basta que a pessoa idosa apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade.
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 2º Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% (dez por cento) dos assentos para as pessoas idosas, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para pessoas idosas.
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

(...)

Art. 40
.

No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação específica:
(Regulamento)

(Vide Decreto nº 5.934, de 2006)

I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para pessoas idosas com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos;
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

II – desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para as pessoas idosas que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos.
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II.

Consoante teor do dispositivo caberia aos órgãos competentes legislar a respeito dos critérios a serem estabelecidos. Assim, por meio do Decreto n. 9.921/2019, que revogou o Decreto n. 5934/2006, ficou estabelecido o seguinte,
in verbis
:

Art. 39
.
Serão reservadas duas vagas gratuitas em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação do
serviço convencional
de transporte interestadual de passageiros, à pessoa idosa com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos
, observado o disposto no inciso I do
caput
do art. 35.

§ 1º Para fins do disposto no
caput
,
estão incluídos na condição de serviço convencional
:

I - os serviços de transporte rodoviário interestadual convencional de passageiros, prestado com veículo de características básicas, com ou sem sanitários, em linhas regulares;

II - os serviços de transporte ferroviário interestadual de passageiros, em linhas regulares; e

III - os serviços de transporte aquaviário interestadual, abertos ao público, realizados em rios, lagos, lagoas e baías, que operam linhas regulares, inclusive travessias.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacifica neste sentido,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DO IDOSO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL. GRATUIDADE E DESCONTO PARA IDOSOS.
LIMITAÇÃO A VEÍCULOS DA MODALIDADE CONVENCIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM EM CATEGORIA EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais em razão da suposta falha na prestação de serviços de transporte coletivo interestadual. O recorrente alega que a empresa deveria ter concedido gratuidade ou desconto de 50% (cinquenta por cento) na passagem adquirida

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há obrigação legal da empresa de transporte em conceder bilhetes gratuitos ou com desconto a idosos em veículos de categoria diversa da convencional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) prevê a gratuidade e o desconto de 50% (cinquenta por cento) apenas para transporte coletivo interestadual na modalidade convencional, conforme regulamentação do Decreto nº 5.934/2006 e da Resolução nº 4.770/2015 da ANTT.

4. Não há previsão legal que obrigue a empresa a oferecer os benefícios mencionados para veículos da categoria executiva ou similares, sendo inviável a ampliação desse direito sem fundamento normativo
.

5. A documentação constante nos autos comprova que a passagem adquirida pelo recorrente foi na modalidade "executivo", sem evidências de que tenha havido solicitação ou negativa da empresa para a modalidade convencional.

6. Jurisprudência consolidada confirma a inexistência de ilegalidade na restrição do benefício aos veículos convencionais, em observância às normas regulamentadoras vigentes.

7. Inexistindo falha na prestação do serviço ou descumprimento de obrigação legal por parte da empresa recorrida, não há fundamento para restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O direito à gratuidade e ao desconto de 50% (cinquenta por cento) para idosos no

Transporte
coletivo interestadual aplica-se exclusivamente à modalidade convencional, nos termos do Estatuto do Idoso e da regulamentação vigente.

2. A empresa de transporte não está obrigada a conceder tais benefícios em veículos da categoria executiva ou similares, inexistindo falha na prestação do serviço quando o passageiro adquire bilhete para essas modalidades.

3. A comprovação do indeferimento indevido da gratuidade ou do desconto na modalidade convencional é ônus do interessado, não bastando alegação sem provas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 39 e 40; Decreto nº 5.934/2006, arts. 3º e 4º; Resolução ANTT nº 4.770/2015, art. 33.
(N.U 1012765-57.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ESTATUTO DO IDOSO. TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL.
RESERVA DE VAGAS GRATUITAS E COM DESCONTO APENAS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE CONVENCIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREVISÃO NAS NORMAS REGULAMENTADORAS VIGENTES SOBRE A MATÉRIA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A empresa requerida não praticou qualquer ilegalidade ou abuso de poder, porquanto agiu de acordo com os Decretos nº 10.741/2003 e nº 5.934/2006, que asseguram ao idoso o acesso ao serviço gratuito ou com desconto de 50% (cinquenta por cento) no serviço convencional de transporte interestadual de passageiros.
2. Não há qualquer obrigatoriedade de a empresa disponibilizar passagens gratuitas e passagens com 50% (cinquenta por cento) de desconto nos transportes da categoria executivo, por ausência de previsão legal.

3. Sentença reformada, recurso provido.

(N.U 1012225-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESSUPOSTOS - PENA DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE - REQUISITOS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL - LEI Nº. 10.741/03 - IDOSO COM RENDA IGUAL OU INFERIOR A 02 SALÁRIOS MÍNIMOS - GRATUIDADE DE VAGAS, ATÉ O LIMITE DE DUAS, POR VEÍCULO, E DESCONTO MÍNIMO DE 50% PARA AS EXCEDENTES - BENEFÍCIO PREVISTO PARA O SERVIÇO CONVENCIONAL DE TRANSPORTE - LINHA EXECUTIVA - INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E DE COBRANÇA INDEVIDA.

Para que se condene alguém ao pagamento de indenização, seja por dano moral, seja pelo de caráter material, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo.

No que se refere à pena de repetição do indébito em dobro, a jurisprudência pátria, mormente a do STJ, tem entendido que a sua aplicação, prevista, atualmente, no art. 42, parágrafo único, do CDC e no art. 940, do CCB/2002 - que praticamente repetiu o disposto no art. 1.531, do CCB/1916 - depende de prova cabal da má-fé do fornecedor.

O Estatuto do Idoso garante a reserva de duas vagas gratuitas, por veículo, para idosos com renda igual ou inferior a 02 salários mínimos e, para as vagas excedentes, 50% de desconto, no mínimo, no valor das passagens.

O Poder Executivo, no exercício do poder regulamentar, editou o Decreto nº 5.934/06, prevendo, em seu artigo 3º, que o benefício aplica-se ao serviço convencional de transporte interestadual de passageiros. Para efeito de concessão do referido benefício, considera-se convencional o serviço de transporte rodoviário interestadual, prestado através de veículo de características básicas, com ou sem sanitários, em linhas regulares.

No caso em tela, em que pese o fato de o requerente ser pessoa idosa, com direito ao transporte interestadual gratuito pelo serviço convencional, utilizou-se da linha executiva da ré para realizar viagem de Campinhas para Guaxupé, não podendo, assim, pretender estender o benefício em questão ao serviço não convencional de transporte.

(
TJ-MG
- AC: 10287120086163001 MG, Relator.: Eduardo Mariné da Cunha, Data de Julgamento: 18/06/2015, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2015)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. DIREITO DO IDOSO À PASSAGEM DE ÔNIBUS GRATUITA OU REDUÇÃO DE 50% DO VALOR. DECRETO N. 9.921/2019. LIMITAÇÃO DE GRATUIDADE E DESCONTO AO SERVIÇO CONVENCIONAL DE TRANSPORTE. AUTORA QUE ADQUIRE PASSAGEM PARA ÔNIBUS EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA INTEGRAL DO BILHETE. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ação ajuizada em 19/09/2018. Recurso inominado interposto em 25/06/2019 e concluso ao relator em 26/11/2019.

2. Restaram incontroversos nos autos os seguintes fatos: a) a autora é pessoa idosa (62 anos) – mov . 1.5; b) em 04/11/2017 a autora adquiriu passagem de ônibus executivo para o trecho Itapema/SC – Ponta Grossa/PR (mov. 1.2); c) a autora pagou o valor integral do bilhete, pois a ré não aplicou a isenção/desconto legal de pessoa idosa.

3. “No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação específica: I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos; II - desconto de 50%, no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II” ( Estatuto do Idoso – Lei 10.741, art . 40, II).

4. Decreto n. 9 .921/2019,O que estabelece mecanismos e critérios a serem adotados na aplicação do artigo 40 do Estatuto do Idoso, determina no artigo 39 que: “Serão reservadas duas vagas gratuitas em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de transporte interestadual , à pessoa idosa com renda igual ou inferior a doisde passageiros ”.salários-mínimos

5. Na hipótese dos autos, não houve irregularidade da empresa de viação na cobrança integral da passagem de ônibus adquirida pela autora. Isso porque o bilhete comprado pela recorrente não era da categoria convencional, mas sim da executiva, estando fora, portanto, da hipótese legal de gratuidade e desconto de transporte à pessoa idosa . À vista disso, inexistindo ilicitude na conduta da ré, não há que se falar em restituição material e indenização por danos morais à autora.

6. Recurso desprovido.

7 . Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência de 20% sobre o valor corrigido da causa. Custas devidas (Lei Estadual 18.413/14, arts. 2º, inc . II e 4º, e instrução normativa – CSJEs, art. 18). As verbas de sucumbência permanecerão sob condição suspensiva de exigibilidade enquanto perdurar a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente ( CPC, 98, § 3º).

(
TJ-PR
- RI: 00281889520188160019 PR 0028188-95.2018.8.16.0019 (Acórdão), Relator.: Juiz Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 04/02/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/02/2020)

Dessa maneira, conclui-se que a obrigatoriedade de fornecimento do transporte gratuito ou com 50% de desconto ao idoso de baixa renda não abrange outros veículos que não sejam os da modalidade convencional e, portanto, o autor não faz jus ao benefício, uma vez que adquiriu bilhetes da categoria executiva, o que não dá ensejo à restituição do valor pago, total ou parcialmente.

Da mesma forma, em razão da ausência de falha na prestação do serviço oferecido pela empresa, não há que se falar em indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
dou provimento e julgo
improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025